Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723516-33.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") APELADO: MUBARAK ADVOGADOS ASSOCIADOS, EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DESPACHO As contrarrazões ao recurso são a via inadequada para postular a reforma da sentença. Intime-se Mubarak Advogados Associados para manifestar-se sobre a inadequação do pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva formulado em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se EXM Partners Assessoria Empresarial Ltda. para manifestar-se sobre a inadequação do seu pedido de majoração do valor da multa por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo de Primeiro Grau formulado em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator